Tribunal: TJSP
Processo: 1017401-86.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017401-86.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, é
embargada MARIA ANGÉLICA PAFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1017401-86.2017.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.762
2
VOTO No 29.762
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017401-86.2017.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES - IPREM
EMBARGADA: MARIA ANGÉLICA PAFF
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA
PÚBLICA INATIVA. MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. DIFERENÇAS
SALARIAIS. Acórdão que não conheceu do recurso, por deserção.
Majoração dos honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 11).
Omissão. Ocorrência. Verba honorária majorada para 12% sobre o
valor atualizado da causa. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão que não conheceu, por deserção, do recurso de apelação interposto
por Maria Angélica Paff, nos autos da ação que move em face do Instituto
de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos e do
Município de Mogi das Cruzes, visando o recálculo de seus proventos,
julgada procedente em primeira instância.
Sustenta o Embargante que há omissão no v. acórdão, tendo em
vista que não foram arbitrados honorários recursais, conforme prevê o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pugnando pelo acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes.
A Embargada apresentou resposta (fls. 08/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1017401-86.2017.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - Voto no 29.762
3
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento, eis que ocorreu a omissão
aventada.
Trata-se de ação ajuizada por servidora pública aposentada do
Município de Mogi das Cruzes, objetivando a revisão de seus proventos,
julgada improcedente em primeira instância.
O recurso de apelação interposto pela autora não foi conhecido
pela Turma Julgadora, em razão da deserção.
Nesse contexto, diante do trabalho adicional em fase recursal,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 307/313 e 315/322 dos autos
principais), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos aos
patronos dos requeridos, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
À vista do exposto, acolhem-se os embargos, com efeitos
infringentes.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.